Tribunal: STF
Processo: RHC 185546
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Luciano Enderson de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que denegou a ordem do HC 536.114/MG.
    No curso da execução da pena de 32 (trinta e dois) anos e 4 (quatro) meses pela prática dos crimes de homicídio qualificado (por duas vezes), de ocultação de cadáver, de crueldade contra animais e de posse ilegal de arma de fogo (arts. 121, § 2º, II, III e IV, 121, § 2º, II e IV, e 211 do Código Penal, art. 32, § 2º, da Lei 9.605/1998, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003), o magistrado de primeiro grau deferiu o pedido ministerial que requisitou a realização da identificação de perfil genético do Recorrente (evento 1 e fls. 62/63). 
    Inconformada, a Defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que negou provimento ao agravo. (evento 1 fls. 132/146).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem do HC 536.114/MG (evento 1 fls. 187/197). 
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, falta de fundamentação idônea da decisão que determinou a identificação do perfil genético do Recorrente. Aponta ofensa ao princípio constitucional da não autoincriminação. Requer, na medida liminar, a suspensão da execução penal de origem. No mérito, pugna pelo impedimento da coleta de material genético do Recorrente e, sucessivamente, o descarte do referido material. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato coator:
    “PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. COLETA DE MATERIAL GENÉTICO. PACIENTE CONDENADO POR CRIME COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA E CRIME HEDIONDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 
    1. Segundo o art. 9º-A da Lei de Execução Penal, Os condenados por crime praticado, dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA - ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor.
    2. No caso em exame, o paciente cumpre pena pela prática dos crimes de homicídio qualificado (duas vezes), ocultação de cadáver, crueldade contra animais e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, restando atendidos, assim, os requisitos legais estatuídos pelo dispositivo supracitado: condenação por crime com violência de natureza grave contra pessoa ou aqueles constantes do rol do art. 1º da Lei n. 8.072/1990.
    3. Habeas corpus denegado.”
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata suspensão da decisão que determino a colheita do material genético do Recorrente. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se informações, em caráter de urgência, junto ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Belo Horizonte/MG, sobre a situação atual do Recorrente no Processo 0968893-79.2018.8.13.0024, devendo encaminhar cópia das peças que reputar relevantes ou senha de acesso.
    Após, ao Ministério Público Federal para parecer.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora